Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, de pronunciamento quanto a determinação, expedida quando do reconhecimento do registro tácito do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Aluizio Licinio de Miranda Barbosa em favor de Ann Charlotte Licinio de Miranda Barbosa (via Acórdão 10379/2024-TCU-Primeira Câmara ), no sentido da adoção de providências com vistas à sua revisão de ofício, em função de identificar-se que ele compreendia indicativos da acumulação indevida de cargos pelo instituidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando a demonstração quanto a não se mostrar oportuna ou conveniente a revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Aluizio Licinio de Miranda Barbosa em favor de Ann Charlotte Licinio de Miranda Barbosa (ato no 78845/2020).